Tribunal: TJBA
Processo: 8000717-24.2020.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000717-24.2020.8.05.0109

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
ANDRE ANGELO RAMOS COELHO MORORO

APELADO: LINDAURA DANTAS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
SOSTENES LIMA DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. IPVA. PERDA TOTAL DE VEÍCULO POR INCÊNDIO. INEXISTÊNCIA DO FATO GERADOR. COBRANÇA APÓS SINISTRO. IRRELEVÂNCIA DA AUSÊNCIA DE BAIXA NO DETRAN. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pelo Estado da Bahia contra sentença que declarou a inexigibilidade de débitos de IPVA relativos a veículo destruído por incêndio, determinou a nulidade das CDAs e dos protestos, manteve multa cominatória pelo descumprimento de liminar e fixou honorários sucumbenciais. O ente público alegou ilegitimidade passiva, legalidade da cobrança enquanto não realizada a baixa administrativa no DETRAN e excesso no valor da astreinte aplicada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o Estado da Bahia é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda que discute cobrança de IPVA e protesto de CDAs; (ii) estabelecer se é legal a cobrança de IPVA após a perda total do veículo por incêndio, ainda que não tenha havido comunicação administrativa ao DETRAN; e (iii) verificar a adequação da multa cominatória aplicada pelo descumprimento de ordem liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O Estado da Bahia é parte legítima, pois o IPVA é tributo de competência estadual, instituído por lei estadual, arrecadado pela SEFAZ e cuja cobrança se materializa por meio de CDAs lavradas pelo próprio ente federado, responsável também pelos protestos questionados. 2. O fato gerador do IPVA é a propriedade de veículo automotor existente em 1º de janeiro de cada exercício, conforme a Lei Estadual nº 6.348/1991. A perda total do veículo por incêndio rompe o vínculo jurídico-tributário, por inexistência do bem, afastando a incidência do imposto. 3. A legislação estadual prevê, no art. 7º, § 5º, a tributação proporcional no exercício em que ocorre o sinistro, limitada aos meses em que o veículo permaneceu na propriedade, domínio ou posse do contribuinte. 4. Comprovado o incêndio com perda total em 01/02/2016, é devido apenas 1/12 do IPVA referente ao exercício de 2016, sendo nulos os lançamentos dos exercícios posteriores. 5. A ausência de comunicação do sinistro ao DETRAN configura descumprimento de obrigação acessória de natureza administrativa e não tem o condão de criar ou manter obrigação tributária principal sem fato gerador, uma vez comprovada judicialmente a perda total. 6. O descumprimento da liminar que determinou a sustação dos protestos restou caracterizado pela realização de novos protestos após a ciência da ordem judicial, evidenciando resistência injustificada à autoridade do Judiciário. 7. A multa cominatória fixada em R$ 25.000,00, após redução pelo juízo de origem, mostra-se proporcional e adequada à função coercitiva prevista no art. 537 do CPC, diante da reiteração da conduta estatal e da manutenção indevida do nome da parte autora em protesto por período prolongado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Majoração dos honorários sucumbenciais para 12% sobre o proveito econômico, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Teses de julgamento: “1. A perda total de veículo automotor por sinistro extingue o fato gerador do IPVA, sendo inexigível a cobrança do tributo após o evento, independentemente de comunicação administrativa ao DETRAN. 2. A ausência de cumprimento de obrigação acessória não autoriza a manutenção de obrigação tributária principal sem fato gerador.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8000717-24.2020.8.05.0109
, tendo como Apelante o
ESTADO DA BAHIA
e como Apelada
LINDAURA DANTAS DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator